Tribunal: TJSP
Processo: 2095414-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ausente penhora de crédito do executado para com terceira, que o satisfez, não se operou sub-rogação, não se exige prova outra da quitação além da apresentada nem se admite intimação para pagamento nos autos da execução, o que prejudica o aceno com fraude. Agravo improvido.